Tribunal: TJDFT
Processo: 0716448-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão relativa à aplicação de juros já restou analisada no Agravo de Instrumento no 0730456-22.2020.8.07.0000, estabelecendo-se que os cálculos devem aplicar os juros da forma estabelecida no contrato original firmado pelas partes.
2. O contrato firmado pelas partes estabelece que, em caso de inadimplência, serão cobrados os encargos básicos, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, conforme observa-se da cláusula décima quarta. Inexiste qualquer ilegalidade na cumulação dos juros.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.